Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721248-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MKALVES ALIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0700678-04.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MKALVES ALIMENTAÇÃO LTDA, na qual, apesar de deferida a penhora sobre o faturamento da empresa devedora, determinou que se realizasse por intermédio de administrador-depositário nomeado pelo Juízo. A liminar foi indeferida por esta Relatoria, pois verificado que não se faziam presentes os requisitos autorizadores, a saber, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano (ID 27044137). Na petição de ID 27872810 o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo. Alega que foi apresentada proposta de honorários pelo perito, portanto, caso não sejam recolhidos os respectivos honorários, isso poderá ser considerado desistência da penhora pela parte credora/recorrente. Daí aponta justificativa para a concessão de efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. É bem verdade que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, por ocasião do indeferimento da liminar, não se vislumbrou, de plano, probabilidade de provimento do recurso, nem tampouco perigo de dano. Com efeito, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do recorrente, mas o fato de o perito ter apresentado sua proposta de honorários é decorrência normal, lógica e esperada na marcha processual, uma vez que fora nomeado para atuar no feito. Neste caso, não se verifica fato novo capaz de ensejar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que eventual valor adiantado pelo exequente para custear esta despesa pode e deve ser somado ao seu crédito. Ademais, no tocante a probabilidade de provimento do recurso, vale destacar mais uma vez que, nos termos do art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil, em caso de penhora de percentual de faturamento de empresa, o juiz nomeará administrador-depositário, que submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Neste sentido há precedentes desta egrégia 6a Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil, em caso de penhora de percentual de faturamento de empresa, o juiz nomeará administrador-depositário, que submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, devendo haver a devida remuneração do profissional, que será fixada pelo juiz considerando a situação dos bens, o tempo do serviço e as dificuldades de sua execução, consoante o art. 160 do diploma processual civil. 2. Reputa-se que a remuneração proposta mostra-se razoável e atende os critérios dispostos no art. 160 do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de realização de inspeções e depósitos diários, considerando as diversas formas de pagamento recebidas pelo executado para o cumprimento do seu mister, inclusive mediante convênios, devendo ser observado ainda o elevado valor da execução e a necessidade de realização do trabalho por diversos meses. 3. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1282739, 07207978620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, o pedido de efeito suspensivo não merece ser acolhido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se no processamento do recurso, fazendo-se cumprir as ordens precedentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator